Tribunal: TJDFT
Processo: 0704493-58.2024.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: Direito civil. Condomínio edilício. Cobrança de taxa condominial e taxa extraordinária. Edifício interditado por defeito de construção. Rateio de despesas. Legitimidade. Recurso da parte ré provido. Recurso da parte autora não provido.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução opostos por condômina em face do condomínio edilício. O réu pretende a reforma da decisão para reconhecer a obrigatoriedade da autora em arcar com a taxa condominial ordinária, independentemente da interdição do edifício por defeito de construção. A autora, por sua vez, insurge-se contra a manutenção da taxa extraordinária no título extrajudicial exequendo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a obrigação de pagamento da taxa condominial subsiste mesmo diante da interdição do edifício por defeito estrutural; e (ii) estabelecer a legitimidade da cobrança da taxa extraordinária aprovada em assembleia condominial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A taxa condominial é obrigação do condômino, independentemente da efetiva utilização da unidade, nos termos do art. 1.336, I, do Código Civil.
4. A interdição do edifício não exclui a obrigação de pagamento da taxa condominial, pois permanecem as despesas relativas à conservação da área comum.
5. O condomínio edilício tem personalidade jurídica própria, e o rateio das despesas entre os condôminos visa garantir a manutenção e valorização do patrimônio comum.
6. A taxa extraordinária foi regularmente aprovada pela maioria dos condôminos presentes em assembleia, conforme prevê o art. 1.353 do Código Civil, sendo válida sua cobrança.
7. Em razão da inversão da sucumbência, a parte autora deve arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, respeitada sua condição de beneficiária da justiça gratuita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso da parte ré provido. Recurso da parte autora não provido.
Tese de julgamento: 1. A obrigação de pagamento da taxa condominial possui natureza propter rem e subsiste mesmo diante da interdição do edifício por defeito de construção, desde que haja despesas comuns a serem rateadas. 2. A cobrança de taxa extraordinária aprovada por maioria dos presentes em assembleia condominial é legítima, especialmente quando destinada à realização de obras essenciais.
_________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.336, I, e 1.353; Código de Processo Civil, arts. 85, §2o, e 98, §3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1676876, 0705751-39.2020.8.07.0006, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 15/03/2023, DJe 03/04/2023.